Tribunal: TJPA
Processo: 0005827-63.2012.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005827-63.2012.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MANOEL CONCEICAO DO VALE, SERRA GRANDE IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005827-63.2012.8.14.0015

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A
Advogados do(a) APELANTE: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A

APELADOS:

MANOEL CONCEICAO DO VALE e outro.

Sem advogado constituído.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DO AUTOR NA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança. O juízo de origem extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na inicial, fundada em contrato de abertura de crédito com vencimento em 19/02/2009, não tendo havido citação válida dos réus, apesar das diligências infrutíferas realizadas pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação válida, aliada à inércia da parte autora na adoção de medidas eficazes para localização dos réus, impede a interrupção da prescrição e autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples propositura da ação não interrompe o prazo prescricional quando não há citação válida dos réus, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC, sendo imprescindível que o autor adote as providências necessárias para viabilizá-la.

O autor, apesar de reiteradas tentativas, não obteve êxito na citação dos réus ao longo de mais de 13 anos de tramitação, limitando-se a indicar novos endereços sem requerer outras medidas eficazes, como a citação por edital.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a demora na citação, por culpa do autor, impede a interrupção retroativa da prescrição à data do ajuizamento da ação.

A prescrição da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC, estando escoado lapso superior a 16 anos desde o vencimento da obrigação.

A sentença recorrida não se baseou em abandono do processo, mas na prescrição da pretensão, razão pela qual são impertinentes as alegações do apelante sobre ausência de intimação pessoal e de requerimento da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida, imputável à parte autora, impede a interrupção da prescrição, mesmo que tenha havido despacho citatório.

O reconhecimento da prescrição não exige intimação pessoal da parte autora nem requerimento da parte contrária, por não se tratar de abandono de causa.

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em 5 anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º; 487, II; CC, art. 206, § 5º, I; CPC/1973, art. 219.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 1.0000.23.344741-6/001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 02.07.2024; TJ-PR, AI nº 0072888-09.2024.8.16.0000, Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, j. 28.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo apelante em face de
MANOEL CONCEIÇÃO DO VALE
e
SERRA GRANDE IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA
que, com base no art. 487, II, do CPC, extinguiu o processo com resolução de mérito, ao reconhecer a ocorrência da prescrição.

Na exordial distribuída em 2012 (Id. 20843512 - Pág. 3), a parte autora alega que firmou com a empresa requerida Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Flex nº 261.900.942, no valor de até R$ 100.000,00, com vencimento em 19/02/2009, tendo o segundo requerido figurado como fiador.

Aduziu que, apesar da concessão do crédito conforme as condições contratadas, os requeridos deixaram de adimplir as prestações pactuadas e, após tentativas extrajudiciais infrutíferas de cobrança, restou buscar a satisfação do crédito pela via judicial. Assim, pugna pela procedência do pedido.

Após regular tramitação do feito, com as certidões infrutíferas de citação dos réus (id. 20843566 - Pág. 17, id. 20843568 – Pág. 12/14, id. 20843570 – Pág.15 e 16, e id. 20843572 – Pág. 2), a parte autora foi instada se manifestar sobre ocorrência de prescrição (id. 20843580).

A requerente apresentou manifestação ao id. 20843582, pugnando por novas diligências para tentar localizar os requeridos.

Sobreveio sentença (id. 20843592), que reconheceu a prescrição da pretensão, eis que não ocorreu o efeito interruptivo da prescrição pela ausência de citação.

Irresignado, o requerente interpôs recurso de apelação (id. 20843593) alegando, em síntese, que desde o ajuizamento da ação em 2012, foram adotadas diversas medidas visando à localização dos bens e endereços dos devedores, sem que se possa imputar inércia à parte autora, de maneira que não houve abandono de causa ou descumprimento de determinações judiciais, sendo injustificada a extinção por ausência de movimentação processual.

Defendeu que a sentença desconsiderou que, para fins de extinção por abandono, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora e o requerimento da parte ré, e que não se configura nos autos a paralisação processual por mais de 30 dias atribuível exclusivamente ao autor.

Assim, enfatiza que possui pleno interesse na presente demanda e que não ocorreu o abandono da causa e nem inércia de sua parte, motivo pelo qual requer a reforma integral da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento da ação de cobrança.

Sem contrarrazões.

Nesta instância revisora, após redistribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito com base no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a ocorrência da prescrição.

Como cediço, o Código de Processo Civil preconiza que a citação válida possui efeitos jurídicos relevantes, entre eles, a interrupção da prescrição.

Entretanto, para que esses efeitos se concretizem é imprescindível que o autor adote, de forma diligente, todas as providências necessárias à efetivação da citação do réu, de maneira que a simples prolação de despacho ordenando a citação não é, por si só, suficiente para interromper a prescrição se o autor permanecer inerte ou deixar de fornecer os meios adequados para a localização do demandado:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Assim, a inércia do autor compromete a eficácia dos efeitos jurídicos típicos da citação, inclusive quanto à interrupção do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO DO EXECUTADO - DEMORA POR CULPA ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE NÃO RETROAGE À PROPOSITURA DA AÇÃO - INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 240, §§ 1º E 2º DO CPC - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Em regra, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroage à data da propositura da ação, nos termos do que estabelece a norma do § 1º do art . 240 do CPC, não sendo imputável ao autor qualquer atraso decorrente da máquina judiciária.
2. Contudo, quando a demora na citação seja atribuível ao autor/ exequente, que deixa de adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, afasta-se a aplicação do retromencionado dispositivo, nos termos do que estabelece o § 2º do art. 240 do CPC . 3. Na hipótese em que a citação não é realizada antes de consumado o prazo prescricional da ação, por culpa exclusiva do exequente, que deixa de promover diligências de sua responsabilidade, não ocorre a interrupção da prescrição retroativa à data do ajuizamento da demanda
. 4. Acolhida a prejudicial de mérito no julgamento do agravo de instrumento, cabe ao órgão recursal, em face do efeito translativo do recurso, extinguir de ofício o feito com resolução do mérito . 5. O exercício regular do direito de defesa pelos executados, que alegam a prescrição do título executivo, sem qualquer indicativo do caráter protelatório, não configura ato atentatório à dignidade da justiça. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34474247920238130000 1.0000 .23.344741-6/001, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 02/07/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . SANEAMENTO DO FEITO. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL . ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO .
DEMORA DE SETE ANOS PARA EFETIVAR A CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA VERIFICADA. INOCORRÊNCIA DO EFEITO RETROATIVO DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART . 240, § 2º, DO CPC. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECONHECIDA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . (TJ-PR 00728880920248160000 União da Vitória, Relator.: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 28/10/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2024)

In casu, trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, cuja pretensão de cobrança prescreve em 5 anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Embora a presente ação tenha sido distribuída em 24/10/2012, a parte autora não logrou êxito em viabilizar a citação válida da requerida, de maneira que se limitou a reiterar, sucessivamente, a realização de pesquisas de endereços e a indicar endereços para novas tentativas de citação pessoal, todas infrutíferas, conforme certidões aos ids. 20843566 - Pág. 17, 20843568 – Pág. 12/14, 20843570 – Pág.15 e 16, e 20843572 – Pág. 2).

Por oportuno cabe ressaltar que o artigo 219 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento, dispunha que a citação válida era o único marco interruptivo da prescrição. Como esta jamais ocorreu, forçoso reconhecer a perda da pretensão.

Aliás, a sistemática processual e o direito com um todo, veda a eternização das relações jurídicas, tratando-se, incluisive, de segurança jurídica.

Assim, não se justifica o prosseguimento de um processo que já
perdura por mais de

13 anos
, quer seja pela ausência de citação, quer pela proibição da eternização das demandas, além da desídia do credor.

Dessa maneira, tendo em vista que se exauriram todos os meios jurisdicionais disponíveis para localizar os réus sem, contudo, obter qualquer êxito, e que a parte autora se manteve inerte em indicar o endereço do réu ou requerer a citação por edital, resta evidente ocorrência da prescrição ante a não interrupção do prazo prescricional.

O apelante se limita a alegar que agiu com diligência na tentativa de localização dos réus e que não permaneceu inerte no curso do processo. No entanto, tais argumentos não têm o condão de infirmar os fundamentos da sentença recorrida, uma vez que o juízo de origem não extinguiu o feito por abandono da causa, mas sim
com resolução de mérito
, com base na
ocorrência da prescrição
, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O apelante demonstra confusão ao sustentar que seria imprescindível a sua intimação pessoal, bem como o requerimento expresso da parte ré para a extinção do processo, como se estivesse em discussão hipótese de abandono nos moldes do art. 485, II e III, do CPC. Neste ponto falta dialeticidade ao recurso.

Ora, o fundamento da sentença foi o decurso do prazo prescricional aplicável à pretensão veiculada
, após mais de 13 anos do ajuizamento da ação sem a citação válida dos réus, circunstância que afasta qualquer necessidade de intimação prévia ou manifestação da parte contrária para o reconhecimento da prescrição.

Desse modo, tendo transcorrido lapso superior a 16 anos desde o vencimento da obrigação e mais de 13 anos desde o ajuizamento da demanda, sem que tenha sido realizada a citação válida dos réus, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Lembro que o escopo da ação de cobrança é obter uma decisão que reconheça o crédito e ao fim, no cumprimento, possa expropriar bens do devedor. Ora, se em 16 anos não se conseguiu citar o réu, não se monstra razoável não aplicar a prescrição, eis que o prosseguimento do feito se monstra inútil.

Por fim, em respeito ao princípio da razoável duração do processo, da vedação à eternização das demandas, da economia processual e segurança jurídica, mostra-se escorreita a sentença atacada.

PARTE DISPOSITIVA

Ex positis
,
C
ONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025